Tribunal: TJES
Processo: 5010066-86.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indisponibilidade de Bens; Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2024-03-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO
DE INSTRUMENTO

Nº
5010066-86.2022.8.08.0000

EMBARGANTE
:
J
OSÉ CARLOS DA FONSECA JÚNIOR

EMBARGADO
:
M
INISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

ACÓRDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
ALEGAÇÃO DE
CONTRADIÇÃO E

OMISSÃO N
O JULGADO – NÃO OCORRÊNCIA – R
ECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2 – Não se tratando de omissão, mas de inconformismo da parte com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, não se permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

3 - A contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como incoerência existente entre os fundamentos e a conclusão do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com argumento, tese, lei ou precedente tido pela parte embargante como acertado. Precedentes STJ.

4 – Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010066-86.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JOSE CARLOS DA FONSECA JUNIOR

RELATOR:
DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
ALEGAÇÃO DE
CONTRADIÇÃO E

OMISSÃO N
O JULGADO – NÃO OCORRÊNCIA – R
ECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2 – Não se tratando de omissão, mas de inconformismo da parte com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, não se permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

3 - A contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como incoerência existente entre os fundamentos e a conclusão do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com argumento, tese, lei ou precedente tido pela parte embargante como acertado. Precedentes STJ.

4 – Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas. ACORDA a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO
DE INSTRUMENTO

Nº
5010066-86.2022.8.08.0000

EMBARGANTE
:
J
OSÉ CARLOS DA FONSECA JÚNIOR

EMBARGADO
:
M
INISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
J
OSÉ CARLOS DA FONSECA JÚNIOR

(Id. 5988638)

em face do acórdão (Id. 5147426) proferido por esta 4ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público, “
anulando
a decisão atacada e
mantendo a ordem de indisponibilidade sobre o imóvel matriculado sob o nº 46.647
.
”.

Em suas razões, o embargante sustenta que há contradição e omissão no
decisum
objurgado, porquanto pacífica a orientação do Superior Tribunal de Justiça acerca da necessidade de demonstração do efetivo prejuízo para que se possa decretar a nulidade do julgamento, o que não ocorreu na espécie.

Aduz que, ao acolher a tese recursal sem discorrer sobre o efetivo prejuízo, o acórdão embargado não se manifestara sobre os argumentos ventilados nas contrarrazões do agravo de instrumento e no agravo interno interposto contra a decisão que deferiu a antecipação da tutela recursal.

Reitera, por conseguinte, que o embargado não trouxera indícios de que as avaliações do imóvel seriam falsas ou estariam em descompasso com a realidade.

E mais: a ausência de razoabilidade e proporcionalidade da indisponibilidade decretada, uma vez que apenas 0,5% do bem lhe pertence, restando inobservado o direito dos coproprietários.

Afirma, por fim, que a despeito de o principal fundamento do acórdão hostilizado ser a ausência de concessão de oportunidade para o Ministério Público se manifestar sobre o pedido de cancelamento da indisponibilidade do bem, dito contraditório nem sequer fora postulado pelo recorrido.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Na hipótese, patente que não subsistem os alegados vícios, porquanto integral e adequadamente examinadas as matérias apresentadas. Confira-se:

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SURPRESA. INTIMAÇÃO DO MUNICÍPIO NÃO VERIFICADA. OFENSA AO ART. 10. IRREGULARIDADE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. A nova sistemática trazida pelo Código de Processo Civil de 2015 estabelece a vedação ao juiz de proferir decisão, em qualquer grau de jurisdição, sem que seja dada à parte a possibilidade de se manifestar previamente sobre a matéria.

2.

Assim, o art. 10 do CPC, ao dar concretude à dicção do art. 9º do mesmo Estatuto Processual, quer evitar a prolação das chamadas “decisões-surpresa”, isto é, daquelas decisões proferidas pelo magistrado sem que tenha permitido previamente às partes a oportunidade de influenciar sua decisão e, mais do que isso, sem permitir que elas tivessem conhecimento de que decisão como aquela poderia vir a ser proferida.

3. No caso, constatado que a decisão recorrida acolheu a tese apresentada pela parte, tomando como base informação não submetida ao contraditório do Ministério Público, deve ser reconhecida a irregularidade apontada.

4. Recurso conhecido e provido. Prejudicado o Agravo Interno.”

Nesse cenário, ainda que não havendo pronunciamento expresso a respeito - certamente pela obviedade -, resulta claro que o prejuízo advém do próprio acolhimento de pleito formulado pelo embargante,
sem que ouvida a parte contrária
, no caso, o Ministério Público Estadual,
afastando a indisponibilidade de bem decretada em ação de improbidade, afrontando, assim, a legislação processual civil em seu art. 10
.

Ademais, o
decisum
aqui questionado, assim motivou:

“
Ainda que assim não fosse, em que pesem as alegações de que as avaliações apresentadas teriam sido realizadas por imobiliárias idôneas, certo é que a parte apresentou avaliações com base em pesquisa de site da internet, relativa a apartamentos distintos, levantamento este que foi produzido unilateralmente, não havendo uma avaliação oficial que comprove a adequação do valor do bem com aqueles praticados pelo mercado.
[...]”

Verifica-se, portanto, que não se trata de omissão, mas de inconformismo da parte com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, situação que não permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1- 1-

As alegações da Embargante não são hábeis a demonstrar a ocorrência de omissão no julgado, evidenciando apenas o inconformismo com o que restou decidido e a pretensão de que a matéria seja reapreciada.

2- Se o aresto 'a quo' decide plenamente a controvérsia e se apresenta devidamente motivado, sem omissões, contradições ou obscuridades a serem sanadas, não sendo necessário que o magistrado efetue o prequestionamento numérico dos dispositivos legais aplicáveis ao caso ou que este se manifeste sobre cada um dos argumentos apresentados pela parte (STJ, AgInt no REsp 1628455/ES)
.

3- Recurso conhecido e desprovido.

TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 035140129400, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/10/2023, Data da Publicação no Diário: 23/10/2023)

Não há se falar, ademais, em contradição, por ser assente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
a contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como incoerência existente entre os fundamentos e a conclusão do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com argumento, tese, lei ou precedente tido pela parte embargante como acertado
” (EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl n. 43.275/MG, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 18/04/2023, DJe de 24/04/2023).

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

COM O RELATOR

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.